Tribunal: TCU
Processo: 015.049/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 598482, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 598482, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: URBANIZACAO DA OBRA MARITIMA DO MUNICI-PIO DE CAMOCIM - CE. (no da TCE no sistema: 809/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7443/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Bismarck Costa Lima Pinheiro Maia, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 598482 (peça 8) firmado entre o Ministério do Turismo e a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará - CE, que teve por objeto o instrumento descrito como "Urbanização da Obra Marítima do Município de Camocim - CE.". Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) à peça 155, que concluiu pela ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, a qual deve ser reconhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, com o consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal, que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 158); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 015.049/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bismarck Costa Lima Pinheiro Maia (XXX.247.107-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Turismo do Estado do Ceará - CE. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.